Tribunal: TJDFT
Processo: 0756235-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0756235-23.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCINEIDE DA COSTA PEREIRA DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 65603978. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 25 de outubro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito